Tribunal: TCU
Processo: 040.647/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho, em desfavor da Sra. Maria Helena de Almeida Lambert, Presidente da VIP, atual Associação , a partir de 2004, e Vila Ponte Nova Instituição Promocional  VIP/SP, atual Associação Promocional Irmã Maria Dolores, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Convênio 043/2005-VIP/SP (Siafi 523148 e 523074), firmado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  MTE/SPPE e a referida entidade, em razão de as informações constantes dos autos serem insuficientes para comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, conforme Notas Técnicas 766/2015/CGCC/SPPE/MTE, de 28/7/2015, e 1631/GEPC/SPPE/MTE, de 16/12/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho, em desfavor de Maria Helena de Almeida Lambert e da Associação Promocional Irmã Maria Dolores, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Convênio 043/2005-VIP/SP (Siafi 523148 e 523074), firmado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - MTE/SPPE e a referida entidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Maria Helena de Almeida Lambert (CPF XXX.226.898-XX) e da Associação Promocional Irmã Maria Dolores (CNPJ 00.034.304/0001-70), dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia, que absorveu as atribuições do Ministério do Trabalho, e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.